Tribunal: STF
Processo: HC 254538
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, com numeração suprimida. Busca domiciliar. Fundada suspeita. Nervosismo ao avistar policiais. Inexistência de ilegalidade. Pleito absolutório. Violação ao princípio da não autoincriminação. Não valoração do silêncio do réu por parte dos julgadores. Condenação lastreada em outras provas.   Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Não demonstração de prejuízo. Princípio pas de nullité sans grief. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Juan de Souza Fernandes contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 889.547/SP (evento 19).



    O paciente foi condenado à pena de 6 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos delitos de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, com numeração suprimida, tipificados no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006 e art. 16, § 1º, IV, da Lei 10.826/2003 (eventos 5, fls. 38-46; 17, fls. 41-50 e; 18, fls. 1-2).



    No presente writ, a Defesa sustenta a nulidade das provas produzidas a partir da busca domiciliar sem autorização judicial ou fundadas razões para o ingresso policial na residência do paciente. Assevera que “nem mesmo uma atitude efetivamente ‘suspeita’ ou o alegado ‘nervosismo aparente’ justificam a ilegal violação de domicílio por parte dos agentes da lei.”. Aponta que “o exercício do direito ao silêncio pelo paciente foi indevidamente valorado de forma negativa, sendo interpretado como um indicativo de culpa”, a lastrear a condenação. Requer o reconhecimento das nulidades apontadas, com a consequente absolvição do paciente.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido (evento 19): 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. INGRESSO EM DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. LEGALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL DE PERMANECER EM SILÊNCIO. NÃO UTILIZAÇÃO, EM JUÍZO, COMO ELEMENTO DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Esta Corte Superior é firme na compreensão de que a entrada não forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. 



    2. Na hipótese, a narrativa contida nos autos permite que se conclua pela presença de traços indicativos de prática criminosa antes mesmo do ingresso dos policiais no endereço do paciente, de modo a justificar a mitigação da garantia constitucional de inviolabilidade de domicílio. 



    3. Ademais, há, nos autos, a narrativa dos policiais no sentido de que o paciente concordou com a entrada no seu domicílio, a reforçar a licitude da atuação policial. 



    4. Por fim, muito embora o silêncio do paciente tenha sido citado pelo juízo de primeira instância, o que se vê é que o magistrado não o utilizou como um elemento de prova para embasar a condenação. Em igual sentido, ao negar provimento ao recurso defensivo, o Tribunal de origem, em nenhum momento, utilizou o silêncio do paciente como uma prova em seu desfavor.



    5. Agravo regimental desprovido.” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    In casu, a jurisprudência reafirmada no ato dito coator está em harmonia com o entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados” (RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 10.5.2016).



    Na hipótese, a existência de fundadas razões para o ingresso no domicílio do paciente encontra-se atestada no acórdão do Tribunal local, quando do julgamento da apelação, de cujo voto condutor extraio, no que sobreleva, a seguinte passagem (evento 7, fls. 2-11):



    “1. Preliminar. Alegação de nulidade da prisão em flagrante em razão da inviolabilidade de domicílio. Existência de "fundadas razões". 



    Inicialmente, não há que se falar em nulidade no tocante à suposta invasão de domicílio. 



    Com efeito, não cabe a alegação de ilicitude na conduta dos policiais militares que adentraram no domicílio do réu Juan de Souza, ainda que sem ordem judicial, eis que a hipótese dos autos é de flagrante delito (exceção constitucional à inviolabilidade do domicílio, conforme o art. 5º, X, da Constituição Federal).



    Nem se diga que a ação foi arbitrária ou desproporcional, pois as circunstâncias de fato, narradas pelos agentes públicos, legitimavam a conduta praticada. No duro, segundo a narrativa dos fatos, os policiais militares estavam em patrulhamento quando avistaram o réu, no portão da sua casa, aparentando estar com algo na sua cintura e apresentando nervosismo ao visualizar a aproximação da viatura. Os policiais militares, em depoimento judicial, confirmaram que, ao ser questionado, o réu admitiu que guardava entorpecentes na sua residência, franqueando, em seguida, a entrada dos agentes. Ato contínuo, ele indicou aos milicianos o local de guarda das drogas e mostrou também onde guardava uma arma de fogo com numeração suprimida e munições.



    Pois bem. 



    Ainda que o réu não tivesse dado autorização à Polícia Militar para o ingresso no imóvel, haveria motivos suficientes e idôneos a demonstrar as fundadas razões que os levariam à busca, que culminaria na apreensão das referidas drogas, da arma e das munições. Assim, naquele específico contexto, não seria razoável exigir que os servidores em questão fossem pleitear uma autorização judicial, eis que isso implicaria a absoluta impossibilidade de realização do dever de ofício, qual seja a apreensão do corpo do delito, consubstanciado na droga, na arma de fogo e nas munições que estavam na posse do réu. Até porque o próprio réu teria admitido à polícia que guardava os entorpecentes na sua casa, autorizando o ingresso. 



    Sem razão a defesa, portanto. 



    Ademais, a garantia da inviolabilidade do domicílio é a regra, constitucionalmente excepcionada, quando houver flagrante delito, desastre, for o caso de prestar socorro, ou, ainda, por determinação judicial (art. 5º, X, da Constituição Federal de 1988). E, tendo o crime de porte de drogas, especificamente nas modalidades "guardar", "ter em depósito", "transportar" e "trazer consigo', natureza de "crime permanente", o estado flagrancial do crime não cessa, permitindo-se a detenção de quem quer que esteja praticando todas essas condutas, razão pela qual não há que se falar em nulidade da apreensão da droga, da arma e das munições, uma vez que os policiais militares obtiveram a autorização dos réus para o ingresso nos imóveis. E, ainda que assim não fosse, os agentes flagraram-no pela prática do crime em tela, sendo prescindível ordem judicial para o fim de se reprimir e fazer cessar tal prática delituosa.



    (...).



    No caso concreto, os policiais militares, em patrulhamento de rotina, avistaram o réu, nervoso e aparentando estar com algo na sua cintura e que, quando questionado se estava praticando algo ilícito, respondeu que guardava entorpecentes, motivo suficiente e idôneo que legitimou o ingresso dos agentes da lei ainda que não houvessem obtido o consentimento do morador. Portanto, as fundadas razões para o ingresso dos policiais foram devidamente justificadas, afinal, o réu não só estava em atitude suspeita, como também admitiu que possuía entorpecentes na sua residência, os quais foram encontrados, juntamente com uma arma e munições, a justificar a sua prisão em flagrante pelo crime de narcotráfico. 



    Tais circunstâncias demonstram, à evidência, a legalidade da abordagem policial, mercê da comprovação das "fundadas razões" que levaram a autoridade policial a ingressar no domicílio do réu, e afastam a alegação da ilicitude da prova. A esse respeito, o entendimento da nossa SUPREMA CORTE:



    (...).



    Assim, nenhuma nulidade a ser reconhecida.”  



    No mesmo contexto, o Superior Tribunal de Justiça consignou: 



    “Destaca-se que não se desconhece o entendimento firmado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, no Habeas Corpus n. 598.051/SP, de relatoria do Ministro Rogerio Schietti, fixou as teses de que "as circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera atitude 'suspeita', ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente", e de que até mesmo o consentimento, registrado nos autos, para o ingresso das autoridades públicas sem mandado deve ser comprovado pelo Estado. 



    Contudo, no caso em exame, não se verifica violação ao art. 157 do Código de Processo Penal, porquanto a narrativa contida nos autos permite que se conclua pela presença de traços indicativos de prática criminosa antes mesmo do ingresso dos policiais no endereço do paciente, de modo a justificar a mitigação da garantia constitucional de inviolabilidade de domicílio'. 



    Estão hígidas, em vista disso, as provas produzidas.



    (...).



    Não se vislumbra, portanto, a existência de nenhuma violação ao disposto no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, tendo em vista a devida configuração, na hipótese, de fundadas razões, extraídas com base em elementos concretos e objetivos do contexto fático, a permitir a exceção à regra da inviolabilidade de domicílio prevista no referido dispositivo constitucional. 



    Dessarte, entendo configurados os elementos mínimos a permitir a atuação dos policiais e a exceção ao postulado constitucional da inviolabilidade de domicílio. 



    De mais a mais, verifica-se a existência de situação emergencial que inviabilizaria o prévio requerimento de mandado judicial, evidenciando-se a existência de razões suficientes para mitigar a garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio, estando atendidas a contento as premissas jurisprudenciais estabelecidas pelos tribunais superiores quanto à questão da entrada forçada de agentes de segurança em domicílio, afastando-se a ilicitude de prova apontada pela defesa. 



    Logo, não há se falar em nulidade das provas obtidas por invasão de domicílio, porquanto justificada esta em fundadas razões prévias.”



     Presente a justificativa e constatada a existência da droga no interior do domicílio do paciente, as discussões a respeito da pertinência das razões apresentadas e de sua compatibilidade com as provas produzidas nos autos e com os indícios existentes ao tempo da investigação são matérias atinentes ao mérito da ação penal, não tendo lugar na via estreita do habeas corpus.  



    Para acolher a tese defensiva e divergir das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias anteriores sobre as circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Como se sabe, o habeas corpus é ação constitucional vocacionada à tutela do direito de ir e vir. Sua natureza mandamental de emergência exige, como ônus indeclinável do impetrante, a prova pré-constituída das alegações por ele deduzidas no writ.Esta Suprema Corte já assentou que “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – falta de fundamentação adequada para a busca pessoal, veicular e domiciliar e ausência de dedicação a atividades criminosas –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias.” (HC 229.908-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.11.2023); “A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente quanto à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual” (RHC 217.561-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.8.2022).  



    Quanto ao pedido de nulidade ao argumento de que o silêncio do paciente fora utilizado como elemento de prova para embasar a condenação, em ofensa à garantia constitucional da não autoincriminação, a Corte Superior consignou que:



    “Em relação à nulidade decorrente da ofensa ao direito constitucional de permanecer em silêncio, consignou o Tribunal de origem que (e-STJ fls. 233/259):



    O princípio do "nemo tenetur se detegere", assim entendido como a expressão latina de que ninguém é obrigado a se descobrir, visa a conferir à pessoa a prerrogativa de não formular contra si mesma prova em seu desfavor. 



    Logo, o direito ao silêncio constitui garantia constitucional prevista no art. 5º, LXIII, da Constituição Federal, e ratificada pelo art. 186, do Código de Processo Penal, segundo o qual, consoante acima fiz menção, o réu poderá permanecer em silêncio durante o seu interrogatório, não produzindo prova contra si mesmo, sendo que a escolha de tal atitude não constituirá prejuízo à sua defesa. 



    De fato, a norma garante ao réu que ele permaneça em silêncio e, deste modo, não possa ser valorado negativamente por essa conduta. Entretanto, se o Magistrado ressalta, dentro da sua linha argumentativa, o silêncio do réu, não há mácula a ser verificada na sentença que permita a sua anulação, tal como ocorreu no caso dos autos. Situação completamente diferente ocorreria se o Magistrado utilizasse o silêncio como uma forma de confissão tácita do réu, valendo-se dele, única e exclusivamente, para condená-lo. 



    É que, a bem da verdade, a lei processual penal confere ao réu em processo criminal o direito de permanecer calado, sem que isso importe em confissão presumida (art. 198, do Código de Processo Penal), resguardando-o de formular contra si mesmo elementos formadores de sua condenação ou de ter suplantada a formação de sua defesa. Garantia derivada de proteção constitucional ("ex vi" do art. 5º, LXIII, da Constituição Federal). E tal garantia dá ao réu o direito de calar-se ou até de mentir, sem que isso lhe acarrete qualquer sanção, pois não tem obrigação de prestar compromisso como as testemunhas arroladas no processo têm. (...) 



    Todavia, pela leitura completa da sentença (e não descontextualizada), nota-se que o Juízo de Origem mencionou o silêncio extrajudicial do réu não como forma de valorá-lo negativamente, mas sim como reforço argumentativo dentro da linha de raciocínio que estava desenvolvendo (utilizou de verdadeiro recurso silogístico), inclusive destacando que o réu negou, em Juízo, a autoria criminosa. Além disso, a sentença indicou a existência de diversas provas extrajudiciais que foram prestigiadas em Juízo (notadamente os depoimentos dos policiais militares Renê Carlos e Fabio Rossini), não se pautando, exclusivamente, no silêncio do réu. Inclusive, dispõe o art. 198, do Código de Processo Penal, que o Juiz poderá formar o seu convencimento a partir do silêncio do réu, apesar deste não importar confissão.



    Como se vê, muito embora o silêncio do paciente tenha sido citado pelo juízo de primeira instância, o que se vê é que o magistrado não o utilizou como um elemento de prova para embasar a condenação. Em igual sentido, ao negar provimento ao recurso defensivo, o Tribunal de origem, em nenhum momento, utilizou o silêncio do paciente como uma prova em seu desfavor.” 



    Nessa perspectiva, consoante assinalado pelas instâncias antecedentes, o silêncio do paciente não foi utilizado como elemento de prova para lastrear a condenação. De outro lado, para dissentir do fundamento adotado pelas instâncias anteriores e acolher a pretensão defensiva de absolvição do paciente, necessário o revolvimento de matéria fática, inviável em habeas corpus.  Com efeito, esta Suprema Corte já assentou que “’a ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012)”. (HC 237.184 AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 13.3.2024); “O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e o exame minucioso do acervo fático- probatório dos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC nº 134.985/AM-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/6/17)” (HC 202.679-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 18.11.2021); “A superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto ao contexto probatório, a revelar autoria e materialidade delitivas, demandaria o revolvimento de fatos e provas, inviável pela via estreita do habeas corpus” (HC 213.387-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.05.2023)



    Aliás, sobre as nulidades, a jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as relativas, marcadas que são pelo princípio pas de nullité sans grief previsto no artigo 563 do CPP. Nessa linha: “Nos termos do art. 563 do CPP, o reconhecimento de nulidade processual depende da comprovação do efetivo prejuízo à defesa do réu (“pas de nullité sans grief”), não servindo a condenação como prova do prejuízo, sendo imprescindível a demonstração do nexo causal entre a suposta nulidade e o resultado processual desfavorável.” (HC 232.688-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.03.2024). Tais condicionantes não foram satisfeitas na presente impetração.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente